Tribunal: CARF
Processo: 10675.004270/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de suas atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação de extratos bancários e não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco diligenciar em busca das provas necessárias á apuração da infração
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
O percentual da multa da multa de ofício aplicada será majorado pela metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado pela autoridade fiscal, de intimação para prestar esclarecimentos.
Recurso Voluntário conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004270/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
RENATA FONSECA DE CAMPOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de
suas atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias
fundamentais constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação
de extratos bancários e não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco
diligenciar em busca das provas necessárias á apuração da infração
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro
lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a
subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004270/2007-95
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

O percentual da multa da multa de ofício aplicada será majorado pela metade
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado pela
autoridade fiscal, de intimação para prestar esclarecimentos.
Recurso Voluntário conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 220/237 contra o Acórdão de
n. 09-29.530 (e-fls. 201/213) proferido pela 6a Turma da DRJ/JFA, na sessão de 20/05/2010, cuja
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A apresentação de provas deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado
nas hipóteses expressamente previstas.
PERÍCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização de
perícia, sem o atendimento de requisitos legalmente previstos. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, prescindível a perícia requerida pelo
contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO .
NECESSIDADE.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária
de seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, desde que haja procedimento de fiscalização
"em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito passivo, sendo
desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO.
O percentual da multa de lançamento de ofício será elevado para 112,5%
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Versam os autos quanto á Auto de Infração lavrado em 05/11/2007 (e-fls.
121/133) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas, por meio do qual foi constituído
o credito tributário no valor de R$ 1.108.936,48 sendo R$ 420.067,51 á título de imposto, R$
216.292,81 á título de Juros de Mora, e R$ 472.576,06 á encargo de Multa.
Inconformado o Contribuinte compareceu em 10/12/2007 apresentando sua
Impugnação (e-fls. 136/149) onde sustentou a Nulidade do Auto de Infração por suposta Quebra
de Sigilo Bancário. Aduzindo não ter conseguido apresentar a documentação requerida visto que
que não obteve o ganho patrimonial, tratando-se as movimentações apuradas de titularidade de
empresas das quais a Requerente fora Sócia, alegando também, que a forma como foi efetuado o
lançamento, incorreu em bitributação e questionando também a multa de oficio agravada e
requerendo a realização de pericia.
Em resposta, a 6o Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão no 09-29.530, onde
afastou ás alegações de quebra de sigilo bancário não havendo também nulidade por tal fato.
Sustentou que a presunção de omissão e rendimentos se da quando a Contribuinte, devidamente
intimada, deixa de apresentar documentos que comprovem a origem das Depósitos, e, neste
ponto a Contribuinte não supriu a necessidade probatória.
Quanto á bitributação, a DRJ salientou que não assiste razão as alegações da
Contribuinte posto que para que sua argumentação fizesse sentido, os valores teriam que ter sido
sacados e re-depositados tendo em vista que o lançamento se deu sobre os depósitos e não sobre
o valor de caixa por competência.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

Salientou também que o Contribuinte fora intimado e reintimado a prestar
esclarecimentos mantendo-se inerte, atraindo a qualificação da penalidade na forma do Art. 44,
Paragrafo 2o da Lei no 9.430/96, indeferindo a realização da diligencia para a efetuação de pericia
no caso em tela.
Inconformado,
compareceu
novamente
o
Contribuinte
em
06/07/2010
apresentando seu Recurso Voluntário (e-fls. 220/237) onde reiterou integralmente suas alegações
efetuadas á ocasião da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão da Impugnação, em 04/07/2008,
sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em 30/07/2008, portanto, tempestivo.

Desta forma, conhece do Recurso Voluntário passando-se à análise do mérito.

MÉRITO

Depósitos Bancários - Omissão De Rendimentos - Sigilo Bancário

Incialmente cumpre elucidar que cabe à SRF investigar e lançar créditos
tributários quando omitidos pelos Contribuinte, sendo que o embaraço em nada modificaria o
resultado da ação fiscal, visto que a legislação viabiliza a investigação da autoridade
fiscalizadora, conforme se verá a seguir.
Sobre a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96, destaca-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Este Conselho editou as seguintes Súmulas sobre a matéria:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem
não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos
relativos a pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem
de depósitos bancários. (Acórdão no 9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores creditados em
conta de depósito, o oferecimento de valor equivalente ao fisco, em
Declaração anual de Ajuste de IRPF, a título de Rendimentos Isentos ou
não tributáveis ou ainda, sujeitos á tributação exclusiva na fonte, não tem
o efeito de comprovação de origem desses valores, aplicando-se a eles a
presunção legal de omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 -
3/04/2016)
Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o Contribuinte não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da Contribuinte, incompatível com a condição da mesma, visto que se declarou
isenta de recolhimento de IRPF. Desta forma, cabe à Contribuinte comprovar a origem dos
depósitos, através de documentação hábil e idônea.
Como bem expõe a DRJ:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

O Contribuinte apresentou apenas urna declaração do Sr. Izaias Alves Ferreira (fls. 175)
de que a movimentação bancária nas contas da interessada, no ano-calendário 2003,
foram realizadas com numerários pertencentes às referidas empresas, oriundos de
mensalidades pagas pelos alunos e utilizado no pagamento dos salários de professores e
demais despesas relativas às empresas. Contudo, não trouxe outras provas quem
corroborassem sua alegação, coincidentes em datas e valores com os depósitos, e que
demonstrassem não se tratar de recebimentos de rendimentos tributáveis.
A simples alegação de que tratar-se-ia de pessoa interposta não esta apta a afastar
a tributação e a presunção contida nos regramentos legais, sendo defeso á este Órgão
Administrativo extrapolar sua competência deixando de aplicar dispositivo legal impositivo.
Quanto ás alegações que a forma de apuração se daria via ocorrência de
bitributação posto que como se denota das e-fls. 114/119, apurou-se os depósitos de fato
realizados e não o saldo da conta corrente ao final do mês, como intenta fazer crer a
Contribuinte.
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado desta forma, visto que não
houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88, visto que, no
presente caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar, conforme determina e
possibilita a lei.
É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os
bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação
aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724, do mesmo ano. Seu artigo 1°,
§ 3°, inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam
Art. 19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei Complementar.
Art. 59 O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade
e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições
financeiras informarão à administração tributária da União, as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 69 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária.
Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a
Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos servidores públicos, que vierem a ter
conhecimento dos dados bancários do Contribuinte, o dever de oficio de mantê-las em sigilo,
prevendo, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão
do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Decreto n ° 3. 724/2001
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

funcional de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art.
116, inciso III, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não
configurar infração mais grave, sem prejuízo de sua responsabilização
em ação regressiva própria e da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou
revelação de qualquer informação de que trata este Decreto, constante de
sistemas informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos
protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no
art. 116, inciso VIII, da Lei ni' 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade
de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei n. 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição,
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso
de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, banco de dados,
arquivos ou a autos de processos que contenham informações
mencionadas neste Decreto, será responsabilizado administrativamente,
nos termos da legislação especifica, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o
servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco verificar a
veracidade das informações prestadas pelos Contribuintes em suas DAA.
No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da
CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Portanto, aí sim, está o
sigilo bancário, e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas para um
órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo
fiscal que ao bancário absorve.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

Desta forma, não se vislumbra a quebra do sigilo bancário do contribuinte no
presente caso.
Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelas instituições
financeiras, constatou-se que a Contribuinte apresentou uma movimentação financeira durante o
período apurado incompatível. Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal
presunção é equivocada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art.
116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n°9.430/1996).
Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou
justa. Se a lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei, em
cumprimento ao princípio da legalidade.
Se a Contribuinte não junta a prova da ocorrência deste fato com documentação
idônea, o lançamento deve ser mantido.
Desta forma, não há o que reformar no lançamento.
Do Requerimento de realização de Pericia

Neste ponto, também não assiste razão o Contribuinte posto que se faz
desnecessária a realização de pericia técnica no presente caso para entendimento e compreensão
da situação fática.

De outra ótica, insta dizer também que poucos são os documentos contábeis
apresentados pela contribuinte não sendo juntado ao PAF quaisquer provas documentais (exceto
declaração de terceiro) que careça de análise técnica.

Ademais, a solução das questões trazidas não demanda conhecimento técnico
especializado e complementar, sendo que as informações que a contribuinte pretende sejam
prestadas por perito são as que cabem a ele produzir.

E ainda, se desejasse realmente a realização da Pericia, devia por imposição legal
descriminar os fundamentos que á justificassem formulando os quesitos para a realização á
ocasião de sua impugnação como determina o Decreto n.o 72.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no. 8.748, de 1993 Processo Administrativo Fiscal diz:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18-A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a
ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
Como se verifica do dispositivo legal, acima mencionado, o colegiado
que proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de
diligência ou perícia, e é a própria lei que atribui à autoridade julgadora
de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os
pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida.

Isto posto, voto por denegar o requerimento do Contribuinte.
Multa Agravada

Trata-se de agravamento da multa de ofício (112,5%), com base no art. 44, I, § 2o,
I, da Lei n° 9.430/96:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de
declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007);
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.

Insta aduzir que o tipo previsto no § 2o, que trata do agravamento da multa de
ofício, é de ordem objetiva, não por acaso pela técnica do imperativo dos comandos normativos,
ou seja, cabe a penalidade pelo não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado para
prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas ou apresentar documentação técnica.

E, no caso concreto, é fato incontroverso que, de fato, a Contribuinte, em diversas
oportunidades, não atendeu às intimações, não obstante legitima intimação no decorrer da ação
fiscal. Neste sentido:
“AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO OBJETIVO.
Ao contrário do tipo previsto na qualificação da multa de ofício, no qual cabe
apreciação de aspecto subjetivo, a respeito do intuito doloso na conduta do agente, o
tipo do agravamento da multa de ofício comporta apenas aspecto de ordem objetiva,
expresso no diploma legal.” (Acórdão 9101-003.426 – Data do Julgamento:
06/02/2018)”.

Desta forma, tomando por base a concretização do requisito objetivo do texto
legal, inviável o afastamento da penalidade por tratar-se de fato incontroverso que a Contribuinte
deixou de apresentar a documentação que lhe foi requerida, sendo tal fato salientado pela mesma
em sua Impugnação.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e em negar-lhe
provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004270/2007-95

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital